Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706192-35.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SAMA COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANTONIO LINO DOS REIS, MORAES LUCENA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DUPLICADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. STJ. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa impossibilitar a decisão impugnada de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento por meio de preliminar recursal, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento. 2. Conforme os artigos 370 e 371 do CPC o juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 3. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedentes do STJ. 5. Configura conduta contrária à boa-fé objetiva o compromisso frustrado do comerciante em proceder ao estorno de compra feita em duplicidade e não honrá-lo, induzindo o consumidor a acreditar, por quase um ano e por meio de mensagens trocadas, que a situação será regularizada, deixando para a via judicial a solução. 6. A cobrança indevida em cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois não importa ofensa à dignidade humana. 7. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em cartão de crédito, implicando lesão tão só a bens de natureza patrimonial e quando constata-se a não urgência do autor em ajuizar a ação. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do CDC, sustentando a ausência dos requisitos para a aplicação da devolução em dobro, ao argumento de que não houve cobrança indevida, nem má-fé do fornecedor, pois, consoante alegam, a cobrança duplicada decorreu de erro justificável; b) artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC, aduzindo que, tendo havido procedência parcial dos pedidos, os ônus da sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes. Colacionam julgados desta egrégia Corte em reforço à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Os recorrentes interpõem o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 42, parágrafo único do CDC, 85, § 2o, e 86, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Foge da esfera da boa-fé a conduta em não devolver voluntariamente o dinheiro indevidamente retido por conta de uma compra do consumidor tantos anos depois” (ID Num. 35092764 - Pág. 12). (...) “Ainda que no início deste voto tenha-se exposto o entendimento de ser possível prover o indébito por outra vertente, a hipótese amolda-se também a tais requisitos, uma vez que não é crível aceitar que age de boa-fé o comerciante que não devolve o dinheiro ao consumidor que conscientemente sabe não lhe pertencer e sem qualquer justificativa plausível. Em reforço, o apelado não apresentou em sua defesa qualquer prova da boa-fé a isentar-lhe de culpa ou dolo” (ID Num. 35092764 - Pág. 12). (...) “Além do parcial provimento do recurso do autor nesta via, é certo que a apelada deu causa à propositura da ação, na medida em que não devolveu ao apelante o valor que lhe competia de forma espontânea” (ID Num. 35092764 - Pág. 15). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017